Tribunal: TJDFT
Processo: 0736292-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. LOCAÇÃO. DESPEJO. IPTU E TLP. INADIMPLEMENTO. ALTERAÇÃO NA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL PARA USO RESIDENCIAL. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DOS TRIBUTOS NOS ANOS ANTERIORES. ANUÊNCIA. NÃO AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. VALORES DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a autora-reconvinda ajuizou ação submetida ao procedimento comum por meio da qual pretende obter a desconstituição do negócio jurídico de locação de imóvel comercial, bem como a condenação do réu-reconvinte ao pagamento dos valores referentes ao IPTU e à TLP do ano de 2018 e, proporcionalmente, do ano de 2019.
2. De acordo com o art. 149, inc. VIII, do CTN e artigos 13 e 18 do Decreto no 28.445/2007, é possível a revisão no lançamento procedido pela autoridade tributária em razão de alterações nos elementos utilizados para a avaliação do valor venal do imóvel, como a mudança na destinação do imóvel. 2.1. A alteração na classificação do imóvel somente pode ser procedida pela Secretaria de Estado e Fazenda do Distrito Federal, mediante apresentação de requerimento próprio feito nos postos de atendimento ou pelo respectivo sítio eletrônico.
3. No caso dos autos, não obstante a alegação de que teria solicitado à locadora a alteração, junto ao Distrito Federal, da designação do imóvel, o réu/reconvinte procedeu ao pagamento voluntário dos tributos nos anos de 2014 a 2017, vindo a tornar-se inadimplente apenas em relação aos exigíveis no ano de 2018 e, proporcionalmente, no ano de 2019. 3.1. Portanto, o apelante anuiu tacitamente aos valores então pagos e deveria, mediante o ajuizamento de ação própria, ter postulado a desconstituição do negócio jurídico, em razão do fato de não ter a locadora procedido à devida alteração da destinação do imóvel na Secretaria de Estado e Fazenda do Distrito Federal.
4. Assim, tendo em vista que a autora-reconvinda comprovou a existência da relação jurídica substancial e que não houve a purgação da mora, nos termos do art. 62, inc. II, da Lei de Locações, não merece reparos a respeitável sentença proferida que julgou o pedido principal procedente e o pedido reconvencional improcedente.
5. Recurso conhecido e desprovido.